Tribunal: TJDFT
Processo: 0713995-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DECISÃO A advogada impetrante, por petição, requer a suspensão da audiência de instrução e julgamento da ação penal na origem, até julgamento de mérito do writ, designada pelo juízo impetrado para amanhã, 07/05/2025. O pleito não comporta deferimento. Conforme já decidido em decisão preclusa denegatória do pedido liminar, as alegações de falta de justa causa para a ação penal se confundem com o exame de mérito das imputações, demandando, assim, dilação probatória na origem, a ser produzida, justamente, na audiência de instrução designada para amanhã. Ademais, não há periculum in mora na realização da audiência de instrução, pois ainda que ocorra o julgamento de mérito logo após o término da instrução, a pena hipoteticamente aplicada dificilmente ensejará em regime diverso do aberto, salvo condições pessoais desfavoráveis, e como a acusada respondeu a ação penal em liberdade, é praticamente certo que lhe será permitido recorrer nesta mesma condição, podendo eventual recurso de apelação ser interposto inclusive por termo, durante a própria audiência. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de Id 71422717. Intime-se. Após, reinclua-se o feito na pauta de julgamento virtual, com data próxima, conforme certidão de Id 71403237. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR